Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742033-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM DE SOUZA TOMAZ REU: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO Nos termos da certidão id. 43508384, verifica-se que a parte requerida, PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A., não obstante ter sido regularmente citada (id. 42339962), conforme mandado de citação cumprido e juntado aos autos em 02/01/2022 não apresentou contestação. A citação é ato personalíssimo e o prazo de defesa é contado com o "dies a quo" estabelecido em lei, qual seja, juntada do mandado cumprido aos autos. Diante da ausência de apresentação de contestação, nos termos do que determina o art. 344 do CPC, decreto a revelia da parte requerida PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. Intimem-se. Após, nos termos do que determina o art. 347 e 970 do CPC, vistas dos autos as partes para que, em 5 (cinco) dias, informem nos autos se possuem interesse em produzir provas. Em caso positivo, ficam as mesmas partes também intimadas para que, desde logo, especifiquem as provas a serem produzidas, esclarecendo-se ainda a finalidade e os pontos a serem provados, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora